Tribunal: TJBA
Processo: 8001075-75.2023.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001075-75.2023.8.05.0111

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LEVI BATISTA DUTRA e outros

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como RAFAEL DA SILVA ROSA

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO
(ART.
157, §2º, II, §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL
). CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE
R$
4.000
,00 (
QUATRO
MIL E REAIS)
A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

RECURSO DO ESTADO DA BAHIA. PRELIMINAR DE NULIDADE ANTE A EXISTÊNCIA DO JÚRI ITINERANTE.
INADEQUAÇÃO AO CASO VERTENTE.

PLEITO PELA EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS.
IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI Nº 8.906/94 QUE DETERMINA O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO PELO ENTE FEDERADO QUANDO INEXISTENTE ÓRGÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL PARA FIXAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE.
ADEQUAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS BALIZADORES DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. TABELA DE HONORÁRIOS DA SEÇÃO ESTADUAL DESPROVIDA DE FORÇA VINCULANTE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO ESPECIAL Nº 1.656.322/SC (RECURSO REPETITIVO – TEMA 984). CARÁTER REFERENCIAL DA TABELA.

RECURSO DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDO, PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE

PROVIDO, PARA REDUZIR OS HONORÁRIOS PARA O IMPORTE DE R$ 3.000,00.

1.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DA BAHIA,
em face da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da Comarca de
Itabela
/BA,
Dra.
Tereza Júlia do Nascimento
que, com fulcro no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, julgou procedente a denúncia, condenando
o Réu nas iras d art.
157, §2º, II, §2º-A, I, do Código Penal,
fixando
, ainda,

a obrigação do Estado da Bahia ao pagamento dos honorários advocatícios ao Defensor Dativa,
Dr. Rafael da Silva Rosa
, no valor de
R$4.000,00 (quatro mil reais), conforme decisão
proferida no
id 93669128.

2. Em que pese o apelante ter, inicialmente, alegado a inobservância do tema repetitivo 984 do STJ, em verdade, não é questão preliminar e será analisada no mérito recursal.

3. Rejeito a preliminar de nulidade aventada uma vez que não se aplica ao caso em questão, eis que não submisso a julgamento em plenário.

4. Com efeito, a condenação em honorários para a defensora dativa deu-se em sentença penal na qual o Estado é o autor da ação e, ainda, vale ressaltar que há expressa previsão no art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB), assegurando que o ente federado deverá suportar o pagamento da verba honorária na impossibilidade de prestação de serviço no local por parte da Defensoria Pública.

5. Quando inexistente ou insuficiente a Defensoria Pública no local da prestação do serviço, e sendo nomeado ao acusado defensor dativo, em decorrência da necessidade de defesa técnica, exatamente como no caso dos fólios, cabe a este o direito à remuneração pelo trabalho prestado, desde que comprovado nos autos o labor desempenhado durante o processo, hipótese em que fará jus aos honorários fixados pelo Juiz e pagos pelo Estado, sendo competente o juízo criminal para a estipulação de tais valores.

6. Merece acolhimento o pleito subsidiário de redução dos honorários advocatícios fixados na sentença, vez que o montante estipulado se mostra desproporcional. Com efeito, os honorários deverão ser fixados de acordo com a apreciação equitativa do Juiz, levando em consideração o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado bem como o tempo exigido para o seu serviço, consoante dispõe o art. 85, § 2º, incisos I a IV, do CPC.

7. Destaque-se que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº 1656322/SC sob o rito dos Recursos Repetitivos – Tema 984, firmou a orientação de que as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal.

8. Em tal diapasão, verifica-se que a Tabela de Honorários da OAB – Seção Bahia possui natureza informativa e orientadora, sem caráter cogente, sendo que o seu caráter sugestivo e referencial ganha especial enfoque quando se trata de defensores dativos, não se igualando com os valores a serem cobrados por advogados regularmente constituídos, por meio de contratos firmados entre particulares e regidos sobre o princípio da livre iniciativa.

9.
Feitas tais considerações, verifica-se que o montante total fixado não se compatibiliza com os vetores de prudência e razoabilidade, relativos à complexidade da causa e os atos processuais realizados pelo causídico, motivo pelo que se faz
necessária sua redução.

10. No caso em tela, verifica-se que fora apresentada
resposta à acusação no id 93669132, reservando-se adentrar o mérito das acusações no curso da instrução processual.

11. Demais disso, o ilustre defensor se fez presente em audiência de instrução e julgamento, sendo ali apresentadas alegações finais orais, conforme termo acostado ao id 93669201, cenário em que se impõe a redução dos honorários para o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

12.RECURSO DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal
nº
8001075-75.2023.8.05.0111
, proveniente da Comarca de Itabela/BA, em que figuram, como Apelante
Estado da Bahia
e, como Apelado,

Levi Batista Dutra
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER, REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO, DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA,
apenas

para reduzir o valor dos honorários ao montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se o
decisum
em seus demais termos
consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões,

(Data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC10